Tribunal: TJDFT
Processo: 0703084-18.2022.8.07.0004
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL COM CONTEÚDO NEGATIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA FEITO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA ULTRA PETITA. JULGAMENTO QUE ULTRAPASSA OS LIMITES DA LIDE. CAUSA MADURA. ART. 1.013, §3o, DO CPC. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. VALORAÇÃO DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com o artigo 1.012, do Código de Processo Civil, a apelação cível é dotada de efeito suspensivo, exceto nas hipóteses tratadas nos incisos I a VI do Código de Processo Civil. 1.1. Tendo em vista que o pedido deduzido na inicial foi julgado improcedente, a parte autora carece de interesse quanto à atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação, porquanto visa impugnar pronunciamento judicial cujo conteúdo é negativo.
2. As contrarrazões recursais são instrumento adequado para o oferecimento de resposta ao recurso, no entanto não se coadunam com ataque ao pronunciamento judicial para obter sua cassação ou reforma. 2.1. Evidenciado o interesse de agir pelo recorrido, seria necessária a interposição do recurso cabível e adequado para atacar o ato judicial desfavorável e seria indispensável fazê-lo em petição distinta das contrarrazões.
3. Da redação dos artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil, é possível concluir que os limites da lide são estabelecidos pelas partes, através dos pedidos postulados em juízo, estando o julgador adstrito a tais limites, nos termos do que preceitua o princípio da adstrição/congruência.3.1. Se a sentença proferida emitiu decisão aquém dos pedidos postulados pelas partes, resta evidente que o decisum se caracteriza como citra petita, o que gera a nulidade do pronunciamento jurisdicional, por inobservância do princípio da adstrição.3.2. Não obstante constatada a nulidade da sentença, o que, em regra, conduziria à cassação desta, deve-se proceder ao julgamento do mérito, tendo em vista que o feito já se encontra em condições de imediato julgamento por este Tribunal, em atenção ao princípio da causa madura (artigo 1.013, §3o, incisos II e IV, do Código de Processo Civil).
4. A exibição de documentos caracteriza-se como mecanismo pelo qual é possível que um dos litigantes exija do outro ou de terceiro a apresentação de documentos que estejam em poder deles, tendo como finalidade compelir aquele que detém o documento a apresentá-lo.
5. A despeito do Código de Processo Civil prever apenas a exibição de documento em caráter incidental, o c. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser possível o ajuizamento de ação autônoma de exibição de documentos, sob o rito do procedimento comum, e pautando-se nos artigos 381 e seguintes do CPC (Informativos n. 660 e 637).
6. Apesar de o artigo 382 do Código de Processo Civil exigir que o demandante mencione os fatos sobre os quais a prova a ser produzida deve recair, é defeso ao magistrado se pronunciar sobre a ocorrência ou inocorrência do fato, tampouco sobre eventuais consequências jurídicas (artigo 382, §2o), ou seja, não é exercido qualquer juízo de valor quanto à prova produzida, e não há discussão acerca do mérito da questão, devendo-se observar apenas a regularidade do procedimento.
7. Constatado que o recorrente pretende a valoração da prova exibida nos autos, inclusive com o objetivo de verificar a validade, a suficiência e a adequação dos documentos exibidos, conclui-se que os argumentos vertidos no recurso de apelação não merecem prosperar.
8. Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da adstrição, a sentença proferida deve ser declarada nula, e o processo em análise deve ser resolvido, sem análise do mérito, uma vez exaurido o seu objeto, sendo necessário prosseguir com a determinação prevista no artigo 383 do Código de Processo Civil.
9. Reconhecimento de vício ultra petita. Sentença nula. Julgamento nos moldes do artigo 1.013, § 3o, II e IV, do Código de Processo Civil. Processo resolvido sem análise do mérito. Recurso de Apelação parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, não provido Honorários majorados.